Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702403-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS MENEZES CRUZ AGRAVADO: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS MENEZES CRUZ contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0709691-13.2023.8.07.0004 que deu parcial provimento à impugnação apresentada, mantendo os honorários sucumbenciais fixados na sentença. Alega o agravante que em sede recursal lhe foi deferida a gratuidade de justiça, razão pela qual é indevida a inclusão dos honorários sucumbenciais no cálculo apresentado, já que a exigibilidade se encontra suspensa. É o breve relatório. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em sentença proferida anteriormente ao acórdão em que restou reconhecida a hipossuficiência. Ocorre que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos, porquanto analisa a condição da parte no momento da decisão. Assim, não afastados os honorários sucumbenciais no acórdão, mostra-se adequada a manutenção no cumprimento de sentença. Neste sentido: Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022 Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito